Tribunal: TJES
Processo: 5014931-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014931-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO VALDICIR LOSS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014931-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO VALDICIR LOSS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A concessão da prisão domiciliar no curso da Execução constitui excepcionalidade, situação que não entendo ser compatível com o caso presente, tendo em vista que apesar de possuir comorbidades, não há qualquer informação acerca de eventual descontrole. 2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014931-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO VALDICIR LOSS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
DANILO VALDICIR LOSS
, inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o requerimento de prisão domiciliar.

Em suas razões, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar de execução, haja vista possui doença grave, a correção da pena fixada nos autos da ação penal originária que ensejou o processo de execução penal, a progressão para o regime aberto, a concessão do benefício do semiaberto harmonizado, a retirada da tornozeleira eletrônica ou a autorização de saída com escolta para realização de exame médico.

Inicialmente, importante salientar que os pedidos de concessão do benefício do semiaberto harmonizado, progressão para o regime aberto, retirada da tornozeleira eletrônica ou a autorização de saída com escolta para realização de exame médico, sequer foram submetidos ao crivo do Magistrado de primeiro grau, razão pela qual a análise por esta Corte ensejará em supressão de instância.

Desta feita, deixo de apreciar os referidos pedidos.

Em relação ao pedido de retificação da pena fixada e que pauta o cumprimento da execução penal, verifico que já foi devidamente alterado, conforme Relatório da Situação Processual Executória contido no evento 248.1 dos autos da execução penal.

Resta, portanto, para análise deste Colegiado, o pedido de concessão de prisão domiciliar.

De plano, verifico que o pedido de concessão da prisão domiciliar não merece provimento, por motivos que passo a expor.

Cabe consignar, que o instituto da prisão domiciliar em sede de Execução Penal é medida excepcional, prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que prevê hipóteses da aplicação do regime domiciliar de execução ao regime aberto.

Quanto à aplicabilidade do instituto em sede de regime fechado ou semiaberto, é sabido que não é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria, desde que demonstrada a adequação ao caso concreto.

Todavia, no caso sob análise, não verifico circunstância que justifique a concessão do pleito, mas, contrariamente, as circunstâncias do caso repelem a aplicação do instituto.

Conforme se depreende do caderno processual, a defesa aduz que o reeducando possui 81 anos de idade e seria portador de doença grave que o impede de cumprir a pena recolhido em unidade prisional.

Em que pese as alegações apresentadas, em análise detida dos documentos acostados ao evento 164.1, bem como do pedido médico juntado às razões recursais (evento 184.2), verifico que nenhum deles é capaz de apontar eventual gravidade do estado de saúde alegada pelo reeducando.

Soma-se a isso, o fato de que inexiste nos autos, qualquer elemento que permita concluir pela impossibilidade de oferecimento dos cuidados necessários ao reeducando na unidade prisional, uma vez que conforme os documentos existentes, o agravante faz uso de medicamentos administrados por via oral, havendo ainda recomendação de evitar ficar sentado por longo período de tempo, bem como a solicitação para a realização do exame de ressonância magnética.

Ademais, não houve juntada de qualquer documento que comprovasse a ausência de assistência médica ou eventual descontrole do quadro de saúde do paciente.

Assim, não merece a concessão da prisão domiciliar por este fundamento.

Neste sentido informa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO VERIFICADOS.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...]
II – A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu.
[...] Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no RHC: 110539 SP 2019/0091207-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.